Tribunal: TJES
Processo: 0035748-38.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035748-38.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA DA SILVA EPIFANIO e outros (2)

APELADO: COLINA DE VILA VELHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. A despeito de
as
embargante
s

terem
apontado a existência de
vicissitudes
no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender
em
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0035748-38.2013.8.08.0035

EMBARGANTES
:
COLINA DE VILA VELHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e D ANGELO CONSTRUTORA EIRELI

EMBARGADA
:
JULIANA DA SILVA EPIFANIO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por COLINA DE VILA VELHA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e D ANGELO CONSTRUTORA EIRELI em face de acórdão proferido por esta e. Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e deu parcial provimento ao apelo “
para limitar a obrigação afeta ao pagamento de lucros cessantes ao período compreendido entre 1º.03.2013 e 29.06.2013, além de determinar a incidência, sobre o quantum indenizatório devido a título de danos morais, de correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula 362, STJ) e juros moratórios a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem., mantendo, no mais, incólume o comando sentencial.
”

Irresignadas, sustentaram que “
o julgado se omitiu acerca da decisão liminar que
(...)
modificou a forma de pagamento da parcela prevista para ser saldada através de financiamento imobiliário, o que deve ser objeto de apreciação desta C. Câmara, afinal ela acaba por dispensar/substituir o financiamento, o que torna inócua, inútil a obrigação das Apelantes-Embargantes de fornecimento de documentação para a contratação de linha de crédito.
”

Destacaram que “
a recusa da parte em cumprir sua obrigação deve guardar proporcionalidade com a inadimplência do outro, não havendo de se cogitar da arguição da exceção de contrato não cumprido quando o descumprimento é parcial e mínimo
”.

Registraram, por fim, o equívoco do julgado ao mencionar que “
a única parcela pendente seria a correspondente ao financiamento imobiliário
”, vide análise da ficha financeira.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado pelo inadimplemento contratual das embargantes ao não fornecerem
documentaç
ões
essencia
is
para a obtenção d
e
linha de crédito
pela consumidora
junto às instituições financeiras credenciadas no Sistema Financeiro de Habitação (SFH),
a qual seria utilizada como forma de quitação do saldo devedor, conforme previsto no contrato entabulado entre as partes.

Nesse passo, registrou-se, expressamente,
que “
a não obtenção do financiamento operou-se por exclusiva desídia das apelantes, ao não se desincumbirem das obrigações assumidas contratualmente
, em especial a obtenção do “Habite-se” e demais documentações exigidas para a contratação da linha de crédito perante o SFH,
permanecendo inertes em fornecê-las mesmo após notificada extrajudicialmente pela promitente compradora
”,
de tal forma que, “
enquanto não adimplir
em
com as suas obrigações contratuais, não poder
ão

as fornecedoras/apelantes
, por força do disposto no artigo 476, do Código Civil, exigir
em
a continuidade dos pagamentos efetuados pelo ex adverso, aplicando-se, na espécie, a exceção de contrato não cumprido
”,
sendo, a toda evidência,
impossível falar-se em descumprimento parcial mínimo pelas embargantes, face a relevância e os reflexos de seus inadimplementos.

C
onsignou-se, ainda, que “
a única parcela de pagamento pendente corresponde ao financiamento imobiliário, não obtido, justamente, em razão do defeito na prestação do serviço
, ônus, cuja regulamentação inserta no artigo 14, §3º, do CDC, as fornecedoras não se desincumbiram e
que
, em evidente venire contra factum proprium, pretendem valer-se de suas próprias omissões para transferirem a responsabilidade para a parte hipossuficiente.
”

N
ovamente sem razão as embargantes ao ventilarem
suposta
omissão/
contrariedade
do julgado
quanto à
decisão
do Juízo
a quo
que,
em sede de tutela provisória
, deferiu o depósito judicial mensal em valor equivalente ao que a embargada pagaria
a título
de prestação do financiamento imobiliário, na medida em que
o
acolhimento
de tal pedido
teve como embasamento nada menos do que o inadimplemento contratual das embargantes
,
sem que isso proporcionasse, a toda evidência, alteração contratual em sede liminar que, como é cediço,
sequer foi confirmada em
cognição exauriente.

No mais,
até a apresentação da documentação mencionada no acórdão (Habite-se e certidões negativas),
a qual,
repise-se,
persiste a obrigatoriedade
contratual
de disponibilização
,
não haverá que se falar em mora da consumidora
em relação à parcela que seria quitada por meio de financiamento.

Isso ocorre pois, conforme já dito, subsistirá
óbice à obtenção do financiamento imobiliário
causado pelas próprias fornecedoras,
as quais
não poderão deste se
beneficiarem, tampouco coagirem a consumidora,
sob pena de violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unânime assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.